Tribunal: STF
Processo: Pet 12128
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de petição em que DANIEL PIRES ROELLES, por meio de seus advogados, requer “juntada de instrumento procuratório e imediata informação à estes causídicos de quaisquer ações ou demandas que eventualmente figuram em desfavor” do requerente.



    Alega que apesar de inúmeras consultas ao site do STF, “não obteve resultado de quaisquer processos (…) por muito provavelmente se tratar de autos em segredo de justiça/sigilo”.



    A Secretaria Judiciária prestou a seguinte informação (eDoc.5):



    Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa fonética pelo nome e pelo CPF do requerente nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. 



    O espelho da pesquisa realizada segue anexo. 



    Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando a pesquisa realizada pela Secretaria Judiciária no sentido de que não foram localizados processos em tramitação em nome do requerente, e que procedimentos sob sigilo têm acesso garantido exclusivamente às partes e aos seus advogados devidamente habilitados, consoante teor da Súmula Vinculante 14, desde que inexista prejuízo para realização de diligências ordenadas por Ministro(a) Relator(a), a Presidência não detém informação em feitos desta natureza.



    Portanto, considerando as informações prestadas pela Secretaria Judiciária, nada há a prover.



    Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente